Tribunal: CARF
Processo: 13811.004493/2001-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004493/2001-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.026 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
POLIRON CABOS ELETRICOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
SUFICIÊNCIA.
A compensação de débitos tributários informada em DCTF, com crédito
reconhecido judicialmente, em montante suficiente para liquidar os débitos
compensados, deve ser convalidada, pois apurada a suficiência dos créditos em
diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, com base em informação fiscal, de folhas 97 a 99.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório Resolução deste Colegiado, no 3201-002.360, sessão de
23/10/2019, que converteu o julgamento em diligência, que transcrevo, a seguir:
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela autoridade
a quo:
O presente lançamento tem origem em procedimento eletrônico de auditoria interna
implementado na DCTF do primeiro trimestre do ano de 1997. Consta do anexo I do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004493/2001-43
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.026 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004493/2001-43

referido lançamento (fls. 16/21) como ocorrência “falta de recolhimento do débito
principal, declaração inexata”. Adiante, a fls. 18, no Anexo I – Demonstrativo dos
Créditos Vinculados Não Confirmados, informados na DCTF, consta também a
ocorrência “Proc Jud não comprova”. O crédito tributário perfaz o montante de R$
45.303,58, sendo o valor de Contribuição (Pis) de R$ 16.787,07, multa de ofício de 75%
no valor de R$ 12.590,30 e juros de mora no valor de R$ 15.926,21, calculados até
31/10/2001.
Cientificada em 29/11/2001 (fls. 117 e 123), a Empresa impugnou tempestivamente, em
28/12/2001 ( fls. 3/6), alegando que possui créditos de Pis oriundos da discussão
judicial constante no processo no 96.0033216-9, que tramitou na 18a Vara Federal em
SP. Segundo a Autuada, estes créditos extinguiram por compensação, nos termos do art.
156, II do CTN, os débitos tributários compostos no lançamento combatido. A autuada
trouxe ao processo adm. elementos do referido processo judicial.
Em 17/12/2013 o processo foi encaminhado para este órgão julgador.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Porto Alegre, por intermédio
da 2a Turma, no Acórdão no 10-51.718, sessão de 12/09/2014, julgou procedente em
parte a impugnação do contribuinte, para cancelar a multa de ofício. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
Ementas –
COMPENSAÇÃO - Direitos creditórios opostos em sede de impugnação ao lançamento
- Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, essencial a comprovação da
liquidez e certeza dos créditos para a efetivação do encontro de contas.
MULTA DE OFÍCIO - RETROAÇÃO BENIGNA.
Não se encontrando a penalidade de ofício na nova redação da norma, deve-se, pela
aplicação retroativa, nos termos do art.106, inciso II, alínea “c” do CTN, cancelar a
penalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
A DRJ afirmou que a interessada não fez prova do alegado direito creditório que teria
extinguido o débito por meio de compensação. A multa de ofício de 75% foi exonerada
em razão da retroação benéfica do art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
No recurso voluntário, a contribuinte repisa que os créditos decorrem de concessão de
liminar no Mandado de Segurança no 96.0033216-9 para assegurar o indébito em face
dos pagamentos de PIS-Decretos no 2.445/88 e 2.449/88, relativos ao período de
11/1991 a 01/1996, alega ainda:
- o direito tem amparo no Mandado de Segurança, cuja cópia juntou aos autos em
impugnação;
- Em casos semelhantes, nos processos 13819.002910/96-15, 13816.000792/2002-40 e
13816.000335/2002-55, a autoridade administrativa intimou para que fosse apresentada
informações no tocante à apuração do PIS no período de 1991 a 1995, abrangido pelo
mesmo Mandado de Segurança.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.026 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004493/2001-43

- Apresentou planilha de cálculo do PIS do período 09/1991 a 12/1995, que fora
utilizada no processo
É o relatório.
No julgamento de 28/10/2019, esta Turma resolveu convertê-lo diligência por
intermédio da Resolução no 3201-002.360, conforme transcrição do voto:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Compulsando os autos do processo no 13819.002910/96-15, verifica-se que sua
formalização teve por finalidade acompanhar o deslinde do Mandado de Segurança no
96.0033216-9, do qual decorrem os créditos que a contribuinte pretende compensar com
os débitos lançados em Auto de Infração deste processo.
De fato, a contribuinte teve o reconhecimento de seus indébitos de PIS, no período de
1991 a 1995, com o trânsito em julgado em 09/10/2006.
A autoridade fiscal apurou que os créditos decorrentes da Ação Judicial eram suficientes
para liquidar os débitos compensados, inclusive dos período de apuração 01/1997,
02/1997 e 03/1997, conforme Informação Fiscal extraída de fls. 209/212:
[...]
Contudo, no processo que analisou os créditos decorrentes da decisão judicial, não há
menção aos créditos versados neste processo no 13811.004493/2001-43, mas apenas aos
débitos a serem liquidados em compensação. Dessa forma, entendo não restar evidente a
certeza e liquidez dos valores utilizados na extinção dos débitos 01/1999, 02/1999 e
03/1999.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento do recurso em diligência para que
a Unidade de Origem verifique a suficiência dos créditos apurados no âmbito do
processo no 13819.002910/96-15 para extinção dos débitos de PIS dos períodos 01/99,
02/99 e 03/99, emitindo relatório acerca de suas conclusões e dê ciência ao contribuinte
para que no prazo de 30 (trinta) dias manifeste-se quanto ao teor da diligência.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
Cumprida a diligência a Unidade Preparadora elaborou Relatório fiscal, que
transcrevo excerto que interessa ao deslinde do julgamento (fl. 96):
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.026 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004493/2001-43

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário, por atender aos requisitos legais, fora admitido e
conhecido na sessão de 23/10/2019, na qual foi o julgamento convertido em diligência.
Os autos retornaram da diligência com a juntada de Relatório, transcrito em parte,
e a Informação Fiscal (fls. 97/99) com a conclusão de que os créditos apurados no âmbito do
processo no 13819.002910/96-15 são suficientes para a extinção dos débitos de PIS do período
de 01/97, 02/97 e 03/97 do presente processo.
Dessa forma, há de serem cancelados os débitos lançados em auto de infração.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário, cancelando os
débitos lançados em auto de infração, em razão da confirmação de créditos suficientes para
extinguir o crédito tributário, nos termos da Informação fiscal de folhas 97 a 99.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital